Tribunal: STM
Processo: 7000333-39.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000333-39.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: RAFAEL ACACIO DE SOUSA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo, para manter irretocável
a Sentença recorrida, nos termos do voto do Relator Ministro WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
O Ministro FRANCISO JOSELI PARENTE CAMELO não participou do julgamento.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Publico Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/09/2020 21:25:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215357245f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000333-39.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: RAFAEL ACACIO DE SOUSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. RECEPTÇÃO. ARMA DE USO RESTRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DELITOS AUTONÔMOS. AUSÊNCIA DE
CONFLITO APARENTE DE NORMAS. PERSONALIDADE VOLTADA PARA O CRIME.
ELEVAÇÃO DA PENA MÍNIMA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO "SURSIS".
PRESUNÇÃO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. APELO DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
Demonstradas à saciedade a autoria e a materialidade delitivas, nenhum
reparo merece a sentença recorrida, a qual se pautou nas provas dos autos e
no critério da razoabilidade para fixação do quantum acima do mínimo legal,
além de bem fundamentar a não concessão do sursis em face da inequívoca
presunção de que o apelante poderá reiterar a prática delitiva, conforme
demonstram seus antecedentes penais.
Admite-se a concomitância dos crimes de posse de arma de uso restrito e de
receptação pelo mesmo agente, pois tratam-se de condutas distintas e
autônomas, que prescindem da resolução de eventual conflito aparente de
normas pelo princípio da consunção.
Apelo desprovido.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento extraordinária por videoconferência, sob a Presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao apelo, para
manter irretocável a sentença recorrida.

Brasília, 23 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/09/2020 21:25:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215357245f
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: RAFAEL ACACIO DE SOUSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em
assistência ao civil RAFAEL ACACIO DE SOUSA, contra a sentença proferida pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, em 13 de janeiro de 2020, a
qual condenou o nominado apelante à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão,
como incurso no art. 254, sem o benefício do sursis, por falta de preenchimento dos
requisitos previstos no art. 84, inciso II, porém com o direito à detração penal, nos termos do
art. 67, todos os dispositivos mencionados do Código Penal Militar, e com o regime prisional
inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.

RAFAEL ACACIO DE SOUSA, Francisco Alisson Braga Pereira e Francisco Jairo da Silva
Sousa foram flagrados, no dia 17 de abril de 2018, em frente à casa do apelante, no Bairro
Alto Alegre II, na Rua 4, pela guarnição da Polícia Militar do Estado do Ceará, constituída pelo
Cb PM Glaydson Viana de Menezes e pelos Sd PM Jonathan Alexandre Macedo da Silva e
Wellinston Luz Cavalcante Alves, ocasião em que foi localizada substância entorpecente no
interior da residência e, no quintal do imóvel citado, uma pistola calibre 9mm, com
numeração de série suprimida, porém com um brasão contendo a inscrição "Ministério da
Aeronáutica", e um carregador com 15 (quinze) munições.

Ressalta-se que, além da descrição da arma apreendida, a munição trazia consigo um código
de rastreio (BEI59), identificando se tratar de bem de propriedade da Aeronáutica.

Pela conduta de ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de crime, os
nominados civis foram denunciados como incursos no art. 254 do CPM.

O auto de prisão em flagrante foi instaurado na Delegacia do 20º Distrito Policial de
Maracanaú/CE, em relação às condutas de posse de entorpecente e de posse de arma de uso
restrito, pelas quais respondem os envolvidos perante a Justiça Estadual.

A denúncia foi recebida em 6 de março de 2019 (APM nº 7000034-87.2019.7.10.0010,
evento 1, REC_DENUNCIA2) e os acusados citados em 22 de abril de 2019 (APM nº 7000034-
87.2019.7.10.0010, eventos 8,9 e 10).

Não foi concedida liberdade provisória aos acusados em razão de outros crimes pelos quais
respondem perante à Justiça Comum ordinária.

Foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação: Sd PM/CE Jonathan Alexandre
Macedo da Silva, Sd PM/CE Wellinston Luz Cavalcante Alves, em 11 de julho de 2019 (APM nº
7000034-87.2019.7.10.0010, evento 57), e o Cb PM/CE Glaydson Viana de Menezes em 2 de
agosto de 2019, mesma data em que foram os acusados qualificados e interrogados (APM nº
7000034-87.2019.7.10.0010, evento 78). A Defensoria Pública da União declarou não haver
testemunhas a arrolar (APM nº 7000034-87.2019.7.10.0010, eventos 58, ATA).

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/09/2020 21:25:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215357245f
Foram acostados aos autos os seguintes documentos:

Laudo Pericial de Exame Balístico (IPM nº 7000005-37.2019.7.10.0010, evento 1, doc. 1, fls.
●
10/12);
Auto de Prisão em Flagrante (IPM nº 7000005-37.2019.7.10.0010, evento 1, doc. 1, fls. 02/03);
●
Termos de Depoimentos (IPM nº 7000005-37.2019.7.10.0010, evento 1, doc. 1, fls. 04/05 e
●
07/10);
Termos de Interrogatórios (IPM nº 7000005-37.2019.7.10.0010, evento 1, doc. 1, fls. 11/16);
●
Auto de Apresentação e Apreensão (IPM nº 7000005-37.2019.7.10.0010, evento 1, doc. 1, fl.
●
17);
Exames de Corpo de Delito (IPM nº 7000005-37.2019.7.10.0010, evento 1, doc. 1, fls. 27/29);
●
Folha de Antecedentes Criminais (IPM nº 7000005-37.2019.7.10.0010, evento 1, doc. 1, fls.
●
33/35);
Informações Pessoais (IPM nº 7000005-37.2019.7.10.0010, evento 1, doc. 1, fls. 39, 45 e 46);
●
Relatório (IPM nº 7000005-37.2019.7.10.0010, evento 1, doc. 2, fls. 69/71);
●
Diligência Complementar (IPM nº 7000005-37.2019.7.10.0010, evento 1, doc. 2, fl. 36);
●
Laudo Pericial da PEFOCE (IPM nº 7000005-37.2019.7.10.0010, evento 1, doc. 2, fls. 68/69);
●
Termos de Inquirição de Envolvidos (IPM nº 7000005-37.2019.7.10.0010, evento 1, doc. 2, fls.
●
79/84);
Relatório de Novas Diligências (IPM nº 7000005-37.2019.7.10.0010, evento 1, doc. 2, fls. 92/94 e
●
fls. 150/151); e
Certidões de Antecedentes Criminais (IPM nº 7000005-37.2019.7.10.0010, evento 10).
●
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM nº 7000034-
87.2019.7.10.0010, eventos 82 e 88).

Em alegações escritas, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR pugnou pela condenação de todos os
acusados. A Defesa, preliminarmente, arguiu a nulidade da prova colhida em face da
indevida invasão de domicílio. No mérito, pugnou pela absolvição diante da atipicidade da
conduta ou, alternativamente, com base no princípio do in dubio pro reo (APM nº 7000034-
87.2019.7.10.0010, eventos 94 e 100).

Em 13 de janeiro de 2020, o MMº Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr. ATALIBA DIAS
RAMOS rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito, julgou parcialmente procedente a
denúncia para condenar, tão somente, o civil RAFAEL ACACIO DE SOUSA à pena de 1
(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 254 do Código Penal Militar, sem
direito ao sursis, haja vista a ausência de preenchimento dos requisitos legais subjetivos,
previstos no art. 84, inciso II, do mencionado Código Castrense, com a fixação do regime
inicialmente aberto para o seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal comum, o direito de apelar em liberdade e a concessão da detração penal, nos
termos do art. 67 do CPM. Em relação aos demais acusados, Francisco Alisson Braga Pereira
e Francisco Jairo da Silva Sousa, julgou improcedente a denúncia para absolvê-los com
fundamento no art. 439, alínea "c", do CPPM (APM nº 7000034-87.2019.7.10.0010, evento
137).

A Sentença transitou em julgado para o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR em 29 de janeiro de
2020 (APM nº 7000034-87.2019.7.10.0010, evento 150). A defesa foi intimada em 15 de
janeiro de 2020 e interpôs o presente recurso de apelação, em favor de RAFAEL ACACIO
DE SOUSA, no dia 24 imediatamente seguinte (APM nº 7000034-87.2019.7.10.0010, evento
145 e 147).

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/09/2020 21:25:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215357245f
Em suas razões recursais, a defesa alega ter a sentença adotado o sistema da
responsabilidade penal objetiva do acusado, tendo em vista os seus antecedentes penais.
Afirma ter sido a arma encontrada nos fundos de uma casa, cujo terreno não era cercado por
muros. Trata-se de um aglomerado de casas em região de extrema pobreza e de alto índice
de criminalidade.

Alega que, no momento da abordagem policial, o ora apelante e os demais envolvidos
estavam na frente da casa, razão pela qual não pode ser condenado com base em meros
indícios de ser o possuidor da arma, tendo em vista a possibilidade de ter sido ela deixada
nos fundos da casa por qualquer pessoa, ou, até mesmo, por um quarto elemento, não
identificado, que estava na companhia dos envolvidos e conseguiu se evadir logo após a
chegada dos policiais ao local. Ressalta ter sido a condenação baseada apenas em
elementos colhidos na fase inquisitiva e não renovados na instrução criminal. Invoca o
princípio do in dubio pro reo para pugnar pela absolvição do ora apelante, com fundamento
no art. 439, alíneas "c" e "e", do CPPM.

Em caso de manutenção da condenação, pugna a Defesa pela fixação da pena-base no
mínimo legal. Afirma que, não obstante os antecedentes penais do apelante, nas quais cita
duas execuções penais, o magistrado fundamentou a fixação acima do mínimo legal, com
base em elemento inidôneo de informação, consistente em certidão negativa que apenas
menciona a existência de processos em andamento, sem fazer qualquer referência às datas
e aos fatos geradores dos processos citados.

Subsidiariamente, requer a defesa a reforma da sentença na parte em que negou o sursis,
tendo em vista a ausência de fundamentação explícita do indeferimento desse benefício
(Processo principal, evento 1, 9-RAZAPELA).

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR sustenta a comprovação da autoria e da
materialidade do crime imputado ao apelante. Na fase investigativa, o acusado afirmou ser
sua a casa onde foram encontradas a arma e a droga. Contudo, na instrução criminal, mudou
a versão dos fatos, afirmando se tratar de uma casa abandonada, além de desconhecer o
responsável pelos itens encontrados. Essa versão não condiz com os depoimentos colhidos
na fase judicial, os quais atestam que o apelante reside no local onde se deu a batida
policial.

Quanto aos pedidos subsidiários, rechaça a tese defensiva, afirmando não ser cabível a
redução da pena-base ao mínimo cominado, tendo em vista a comprovação dos maus
antecedentes do apelante, bem como a ausência dos requisitos para a concessão da
suspensão condicional da pena (Processo principal, evento 1, 10-CONTRAZ).

Subindo os autos a esta instância, a Secretaria Judiciária certificou a inexistência de feitos
em relação ao apelante (Processo principal, evento 4).

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua Subprocuradora-
Geral Dra. Hermínia Celia Raymundo, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do
apelo (Processo principal, evento 6).

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/09/2020 21:25:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215357245f
VOTO

O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada, razão pela qual
merece ser conhecido.

Com o objetivo de afastar a elementar objetiva do crime de receptação, a defesa sustentou,
ao longo da instrução criminal, que a casa onde foi localizada a arma se tratava de um
imóvel abandonado. Aduziu, ainda, que o quintal não era cercado e, assim, possibilitava o
trânsito de várias pessoas pelo local, pois se tratava de um conglomerado de casas em
situação irregular, além do alto índice de criminalidade na região. Por essa razão, a arma
poderia ter sido deixada no local por qualquer pessoa ou mesmo pelo indivíduo que fugiu
logo após a aparição da viatura policial, o qual não foi identificado.

Apesar do esforço defensivo em tentar demonstrar as circunstâncias capazes de justificar a
existência da dúvida a favor do apelante, os autos apontam com segurança a autoria
delitiva.

O apelante, ainda na fase policial, afirmou ser morador da casa onde foram encontradas a
arma de uso restrito e a substância entorpecente. Contudo, em juízo, negou esses fatos. Vale
dizer, o seu depoimento prestado no inquérito foi acompanhado por advogado constituído,
razão essa que afasta qualquer hipótese de o flagranteado ter sido coagido a dizer algo que
lhe incriminasse. Nesse sentido, trago à colação trechos do seu depoimento, in verbis:

"Cientificado da imputação que lhe é feita nestes autos e das provas contra si
existentes, ao ser interrogado pela Autoridade Policial, às perguntas
respondeu: O interrogado presta seu interrogatório na presença de seu
advogado Dr. Daniel Queiroz de Sousa, OAB-CE 35.832-fone 989312987 que
assina ao final; que, o interrogado afirma que já reside na casa onde foi preso
há um ano e meio 'com sua esposa e filha de dois meses; que, a droga
apreendida o interrogado nega ser de sua propriedade, apesar de ter sido
encontrada no interior do guarda roupa de sua residência; que confirma que o
dinheiro apreendido é de sua propriedade, e o adquiriu fazendo biscate na
Ceasa; que, a arma encontrada pelos policiais, não sabe a quem pertence;
que, conhece o ALISSON há três anos, e o JAIRO conhece há pouco tempo;
que, admite que portava uma identidade falsa em nome de Erivelton Pessoa
Aragão, pois sabia que tinha contra sua pessoa um mandado de prisão, por
isto apresentou o documento falso; que, já foi preso por crimes de assaltos,
formação de quadrilha e homicídio; que, nada mais tem a declarar; que, sua
filha de dois meses vai ficar com sua companheira.".

O depoimento do Sd PM Welliston Luz Cavalcante Alves é bem esclarecedor quanto ao local
onde residia o apelante. Extrai-se de seu depoimento o trecho, in verbis:

"Testemunha compromissada na forma da lei. Inquirida, respondeu que após
denúncia de populares, de que pessoas teriam tomado um terreno, que seria
de invasão, e que estariam se apropriado de casas e comandando aquela
região, foi destacado para ir ao local, pois poderia haver arma e droga lá.
Informou que, ao chegarem lá, tinham três rapazes na calçada, reconhecendo
os três denunciados. Empós, abordaram-lhes. Disse que nessa casa havia
mais algumas pessoas, uma criança, uma moça e a mãe dela, esta última que
dizia ser a dona da casa. Afirmou que eram duas casas, como se fossem
conjugadas, com uma porta que dava acesso para a outra casa. Empós, foi

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/09/2020 21:25:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215357245f
pedida permissão para a pessoa que se dizia ser a proprietária, logo após a
busca pessoal feita nos três denunciados. Depois, a testemunha encontrou a
droga e uma pequena quantia em dinheiro dentro da casa. Empós, saiu da
casa e, embaixo de uma telha, encontrou uma tornozeleira eletrônica que
havia sido rompida. Quando foi encontrada a droga, foi dada voz de prisão e
algemados os três réus. A testemunha disse que permaneceu com os presos.
Disse ainda que o '04' (Sd Macedo) foi ao quintal e fez uma vistoria, nisso,
encontrou uma pistola 9 mm. Depois disso, todos foram conduzidos para a
delegacia. Indagado pelo MPM, disse que viu a pistola e constatou que ela
tinha um brasão da Força Aérea Brasileira. Ademais, afirmou que não era
possível alguém não percebê-lo (o brasão). Quanto às perguntas da Defesa,
respondeu que o seu companheiro disse que a pistola estava no quintal.
Quem se identificou como dona da casa era sogra de um dos indiciados. Disse
que o dono da tornozeleira a teria rompido e deixado ali. Nada mais
respondeu, nem lhe foi indagado, encerrando-se este depoimento.".

O Sd Jonathan Alexandre Macedo da Silva confirmou em seu depoimento ter encontrado a
arma no quintal da casa, próximo à porta da cozinha, jogada sobre uns entulhos e
devidamente municiada.

O crime de receptação encontra previsão no art. 254 do CPM, cuja redação reproduzo, in
verbis:

Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa
proveniente de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira,
receba ou oculte:
Pena - reclusão, até cinco anos.

Embora o apelante alegue não saber a quem pertencia a arma apreendida, os elementos
trazidos aos autos falam por si. A arma foi encontrada em sua casa, não havendo nos autos
qualquer indício de que poderia pertencer a outra pessoa. Ademais, o brasão e a descrição
indicativa do Ministério da Aeronáutica estavam estampados no armamento. O apelante
sabia, ou deveria saber, que se tratava de um objeto proveniente de fato ilícito e, por
conseguinte, não deveria tê-lo em sua posse ou ocultado das autoridades. Ciente de estar
incorrendo em ilícito penal, jogou a arma no quintal de sua casa ao avistar a viatura policial.
Portanto, são latentes as elementares do tipo de receptação, não havendo como afastar
autoria delitiva.

A materialidade se comprova pelo laudo pericial acostado ao inquérito policial (IPM nº
7000005-37.2019.7.10.0010, evento 1, doc. 1, fls. 10/12) e pelas declarações das
testemunhas, as quais identificaram se tratar de uma arma com numeração raspada e com o
brasão e descrição referentes ao Ministério da Aeronáutica.

Importa frisar que eventual incursão do ora apelante no crime de posse de arma de fogo, a
ser apreciado pela Justiça Estadual, não o isenta do crime de receptação previsto nesta
Justiça Especializada. Tratam-se de condutas distintas e autônomas, as quais não se inserem
na resolução de eventual conflito aparente de normas pelo princípio da consunção. A
jurisprudência pátria é uníssona quanto a esse entendimento, conforme o julgado, in verbis:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITOS
DE RECEPTAÇÃO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/09/2020 21:25:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215357245f
1. A Corte de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta
Superior Casa de Justiça, " consolidada no sentido da inaplicabilidade
da consunção, pois 'a receptação e o porte ilegal de arma de fogo
configuram crimes de natureza autônoma, com objetividade jurídica e
momento consumativo diversos' (HC 284.503/RS, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/04/2016)" (AgRg no REsp n. 1623534/RS,
relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe
23/4/2018).
2. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 1275549/TO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) (sem grifos no
original).

No mesmo sentido, trilhou esta Corte no julgado, in verbis:

"APELAÇÃO. DEFESA. RECEPTAÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
CRIME PRATICADO POR CIVIL. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JMU.
PATRIMÔNIO SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 9º, III, a, do CPM).
PRELIMINAR DE LISTISPENDÊNCIA. CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA COMUM POR
PORTE ILEGAL DE ARMA. CRIMES INDEPENDENTES. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. CRIME MEIO. OBJETOS JURÍDICOS TUTELADOS DIFERENTES.
ILEGALIDADE DO APF. SIMPLES VÍCIO ADMINISTRATIVO. 1- A CF, no art. 124,
caput, ordenou que à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
militares definidos em lei, remetendo essa especificação ao art. 9º do CPM,
que os conceitua. A alínea "a" do inciso III do citado art. 9º do CPM não deixa
dúvidas que é crime militar aquele praticado por civil contra o patrimônio sob
a administração militar. 2- O porte ilegal de arma e o crime de
receptação dolosa são delitos independentes com objetos jurídicos
tutelados diversos, quais sejam: a incolumidade pública e o
patrimônio, respectivamente. O fato de existir condenação na Justiça
Comum por crime de porte ilegal de arma, em face da mesma arma,
não afasta a possibilidade do agente responder nesta Justiça
Especializada pelo crime de receptação, não se vislumbrando, assim,
a ocorrência de litispendência. 3- Não há que se cogitar em absorção
de um crime pelo outro, pois os bens jurídicos tutelados são
diferentes e os delitos praticados de maneira autônoma,
independentes, com momentos consumativos diversos. 4- Se a prisão
em flagrante não obedeceu às formalidades legais, o que fica prejudicada é a
própria prisão e, nunca, eventual processo instaurado em decorrência do APF,
não sendo a irregularidade apta a eivar de nulidade o processo. 5- Embora o
acusado tenha afirmado que a arma apreendida não se encontrava em seu
poder, sua versão não encontra amparo nos depoimentos dos policiais que
efetuaram a prisão, os quais são idôneos e uníssonos no sentido de que a
arma apreendida estava em poder do acusado. Certo é que o acusado, ao
ocultar a pistola Beretta, 9mm, de uso restrito, com o brasão do Exército
Brasileiro, age com o dolo previsto no art. 254 do CPM, vez que tinha
condições de saber que a arma só podia ser produto de crime, uma vez que
inexiste a possibilidade da referida arma ser adquirida no mercado ou
importada licitamente. Preliminares arguidas rejeitadas à unanimidade. No
mérito, apelo conhecido e improvido. Unânime."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000022-83.2011.7.03.0103. Relator:

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/09/2020 21:25:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215357245f
Ministro MARCOS MARTINS TORRES. Data de Julgamento: 27/02/2013, Data de
Publicação: 25/04/2013) (sem grifos no original).

No tocante à fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, nenhum reparo
merece a sentença. Os autos registram estar o apelante cumprindo execução provisória em
relação a dois crimes de natureza grave, sendo um deles de homicídio, ambos julgados pela
Justiça Comum. Ainda que se questione sobre a hipótese de indevida consideração dos
antecedentes do acusado, por não haver sentença condenatória definitiva, não resta dúvida
de o apelante possuir personalidade voltada para o crime, circunstância essa que autoriza a
fixação da pena-base acima do mínimo cominado em 1 (um) ano e (6) meses de reclusão. O
quantum da elevação atende ao princípio da razoabilidade, considerados o mínimo de um
ano e o máximo de cinco anos para a pena estabelecida no delito de receptação, conforme
bem fundamentou o Juízo a quo. Ademais, a pena imposta apresenta resposta adequada e
compatível com a maior reprovabilidade social da conduta perpetrada pelo apelante.

De igual modo, não se têm por preenchidos os requisitos do inciso II do art. 84 do CPM para a
concessão da suspensão condicional da pena, por ser latente a possibilidade de o apelante
reiterar nas práticas delitivas.

Demonstradas à saciedade a autoria e a materialidade delitivas, nenhum reparo merece a
sentença recorrida, a qual se pautou nas provas dos autos e no critério da razoabilidade para
fixação do quantum acima do mínimo legal, além de bem fundamentar a não concessão do
sursis em face da inequívoca presunção de que o apelante poderá reiterar na prática delitiva,
conforme demonstram seus antecedentes penais.

Diante do exposto, conheço, porém nego provimento ao apelo, para manter irretocável a
sentença recorrida.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:22:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ccfb12ea
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000333-39.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e negar provimento ao Apelo da
Defensoria Pública da União, para manter irretocável a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto proferido pelo Relator Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, em favor do civil RAFAEL ACACIO
DE SOUSA, contra a Sentença monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM,
publicada em 13 de janeiro de 2020, que condenou o Acusado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, sem o direito ao sursis, tendo em vista o não preenchimento do requisito
subjetivo previsto no art. 84, inciso II, do CPM, e concedeu o direito de apelar em liberdade e a detração dos
dias em que permaneceu preso provisoriamente.
Na mesma ocasião, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM absolveu os denunciados
FRANCISCO ALISSON BRAGA PEREIRA e FRANCISCO JAIRO DA SILVA SOUSA da prática do crime previsto no
art. 254 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "c", do CPPM.
Em suas Razões de Apelação, a Defesa pugnou pela absolvição do Acusado, ante a ausência de provas
suficientes de autoria. Argumentou, para tanto, que a arma estava nos fundos da casa e não na posse do civil
RAFAEL ACACIO DE SOUSA, que se encontrava na calçada residência, e que deve prevalecer o princípio do in
dubio pro reo. Subsidiariamente, a Defesa requer que a pena base seja arbitrada no mínimo legal. Afirma não
ser possível valorar uma circunstância judicial com base apenas em certidão, sem informações sobre as datas
dos fatos que geraram as execuções penais citadas. Por fim, insta pela concessão de sursis, alegando que o
Acusado preenche os requisitos do art. 84, inciso II, do CPM e que a sentença condenatória não teria
fundamentado a negativa.
Em síntese, consta nos autos que durante uma operação da Polícia Militar do Ceará, no bairro de Alto Alegre II,
em Maracanaú/CE, foi apreendida uma pistola calibre 9mm, marca Taurus, com numeração de série raspada,
brasão da Força Aérea Brasileira e a inscrição "Ministério da Aeronáutica". Dentro da pistola também havia um
carregador com 15 (quinze) munições, com código de rastreio BEI59. A arma foi encontrada no quintal de uma
casa na Rua 4, na frente da qual se encontravam o Acusado civil RAFAEL ACACIO DE SOUSA, dono da casa, e
os civis FRANCISCO ALISSON BRAGA PEREIRA e FRANCISCO JAIRO DA SILVA SOUSA.
O delito de receptação, atribuído ao Acusado RAFAEL ACACIO DE SOUSA, encontra-se capitulado no art. 254 do
CPM, que assim dispõe:
"Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa
proveniente de crime, ou influir para que terceiro, de boa fé, a adquira, receba ou
oculte".
Pena - reclusão, até cinco anos.

No caso em questão, imputa-se ao Acusado a ocultação de 1 (uma) pistola calibre 9mm, de 1 (um) carregador
e de 15 (quinze) munições, todos de propriedade da Força Aérea Brasileira.
A materialidade do delito, que não é questionada pela Defesa, restou plenamente demonstrada pelo Auto de
Apresentação e Apreensão - Inquérito nº 120-28/2018 (Evento 1 - -IP-PROCE1 - fl. 17 - Processo nº 7000005-
37.2019.7.10.0010), pelo Laudo Pericial de Exame Balístico nº 174153-05/2018B, realizado pela Polícia Forense
do Governo do Estado do Ceará (Evento 1 - -IP-PROCE1 - Processo nº 7000005-37.2019.7.10.0010), pela
Resposta aos questionamentos do ofício nº 009/IPM/R-BAFZ, de 9 de outubro de 2018 (Evento 1 - -IP-PROCE2 -

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:22:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ccfb12ea
Processo nº 7000005-37.2019.7.10.0010) e pelas Informações de Rastreabilidade BEI59, da Companhia
Brasileira de Cartuchos, de 16 de outubro de 2018 (Evento 1 - -IP-PROCE2 - Processo nº 7000005-
37.2019.7.10.0010).
Em que pese não ter sido possível identificar de qual Organização Militar os bens apreendidos foram
subtraídos, os documentos mencionados não deixaram dúvidas de que pertenciam a Aeronáutica.
No que toca à autoria, há provas de que o crime de receptação tenha sido praticado pelo Acusado RAFAEL
ACACIO DE SOUSA.
Em sede de Inquérito Policial Militar, o Acusado RAFAEL ACACIO DE SOUSA afirmou residir na casa onde se
encontrava e onde houve a apreensão. Se isso não fosse suficiente, a Defesa em suas Razões de Apelação
novamente afirmou expressamente que arma foi encontrada nos fundos da casa do Acusado.
As testemunhas Sd PMCE JONATHAN ALEXANDRE MACEDO DA SILVA, Sd PMCE WELLINSTON LUZ CAVALCANTE
ALVES e Cb PMCE GLAYDSON VIANA DE MENEZES (Evento 57 e 78 - Processo nº 7000034-87.2019.7.10.0010)
foram uníssonas ao afirmar que, durante a operação realizada, encontram a pistola 9mm, carregada,
municiada e alimentada, nos fundos da casa em que estava o Acusado.
Desta forma, em que pese a ausência de confissão, há provas de que a casa, onde a pistola 9mm, carregada
com as 15 (quinze) munições, de propriedade da Força Aérea Brasileira estava ocultada, era utilizada pelo
Acusado.
Importante ressaltar que é pacífica na jurisprudência nacional a presunção de veracidade dos depoimentos
prestados pelos policiais. De fato, os atos administrativos se revestem de legitimidade, na medida em que são
atos emanados de agentes do poder público. Isto é, presume-se que os atos praticados sob tal égide, de fato
ocorreram e são compatíveis com o direito.
Por oportuno, coleciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE
POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS.
VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela
existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora
agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento
vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em
consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes
policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo
regimental não provido". (STJ, AgRg no AREsp nº 875.769/ES, Reator o Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 07/03/2017, Publicado no DJe de 14/03/2017).
(Grifos nossos.)
"CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ART. 16
DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o
Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:22:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ccfb12ea
a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 2. O habeas corpus não se
presta para apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em
virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
inviável na via eleita. 3. Conforme o entendimento pacífico desta Corte, "o
depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a
respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova" (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016). 4. A conclusão
do Colegiado a quo se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que o crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 é de
perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da
conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e, sim, a
segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda
que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do
potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Precedentes. 5. Nos termos
da jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância não é aplicável aos
crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, por se tratarem de crimes
de perigo abstrato, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida.
Precedente. 6. Habeas corpus não conhecido". (STJ, HC nº 373.394/RS, Relator o
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, publicado no DJe
de 15/03/2017). (Grifos nossos.).

Sob a perspectiva processual penal e penal militar, não prevalece a tese de desconsideração de prova
testemunhal prestada por policial pelo simples fato da função que ele ocupa. Ademais, em crimes associados
ao tráfico, é praticamente impossível a existência de prova testemunhal direta, diversa daquela prestada por
membros da polícia, fato que leva o julgador a se valer dos indícios carreados nos autos para formar o seu
convencimento.
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar as declarações prestadas e que o Acusado
não apresentou qualquer versão verossímil sobre como a arma, o carregador e as munições foram parar nos
fundos da sua casa.
Nesse sentido, destaco que vigora no nosso ordenamento jurídico pátrio o Princípio da Não Hierarquia das
Provas, segundo o qual não há uma ordenação lógico-jurídica dos meios de prova, devendo o juiz decidir de
acordo com a sua livre convicção. A lei determina, apenas, que, em sua consideração, o magistrado atente
para a compatibilidade e a concordância entre as provas colhidas, nos termos do art. 297 do CPPM:
Art. 297 - O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas
colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as
demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância.

Ora, os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo são consistentes o bastante para firmar o entendimento
acerca da dinâmica dos fatos e apontar, com segurança, a autoria e a materialidade delitiva.
Portanto, incontestes a autoria do Acusado RAFAEL ACACIO DE SOUSA e a materialidade delitiva, imperativa a
manutenção da Sentença condenatória.
Com relação a primeira tese subsidiária defensiva, de estabelecimento da pena base no mínimo legal ante a
impossibilidade de valorar uma circunstância judicial com base apenas em certidão, tem-se que ela não
merece prosperar.
Resguardando o art. 69 do CPM e dentro dos limites que a legislação impõe, na primeira fase, é garantido ao
magistrado, desde que fundamentado, certa discricionariedade na fixação da pena-base.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:22:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ccfb12ea
A Sentença a quo (Evento 1 - 5-SENT) considerou, de maneira correta e fundamentada, o aumento da pena-
base, fixando-a em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, após o reconhecimento da circunstância judicial
"antecedentes do réu" prevista no art. 69 do CPM. Tal reconhecimento também foi devidamente
fundamentado, baseando-se em 2 (dois) processos julgados pela Justiça Estadual do Ceará, quais sejam:
Processo nº 0796175-82.2014.8.06.0001 e Processo nº 0200964-43.2019.8.06.0001, ambos já em fase de
execução da pena.
Por fim, requer a DPU que seja reformada a sentença para que se reconheça o direito à suspensão condicional
da pena, alegando que o Acusado preenche os requisitos do art. 84, inciso II, do CPM, e que a sentença
condenatória não teria fundamentado a negativa.
Inconteste que a suspensão condicional da pena consiste em direito público subjetivo do Réu, sendo cristalina
a jurisprudência no sentido de que não pode o julgador se omitir sobre ela, devendo sempre fundamentar a sua
não concessão.
No caso em comento, ao negar a concessão do sursis, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 10ª CJM baseou-se nos seguintes fundamentos (fls. 135/136):
"Nesse cenário, o réu também não faz jus ao direito da suspensão condicional da
pena (sursis) já que não preenche os requisitos subjetivos para tal (art. 84, II do
CPM), pois os seus antecedentes e personalidade não autorizam a presunção de que
não tornará a delinquir."

Foram elencados, portanto, pressupostos subjetivos da concessão do sursis, os quais foram analisados com
discricionariedade pelo julgador.
Conforme anteriormente mencionado, consta nos autos as certidões dos Processo nº 0796175-
82.2014.8.06.0001 e Processo nº 0200964-43.2019.8.06.0001, da Justiça Estadual do Estado do Ceará, que
apontam condenações anteriores do Acusado. Ademais, no que tange a personalidade do Réu, relembra-se que
na operação policial na qual o civil RAFAEL ACACIO DE SOUSA foi preso, além dos bens objeto desse processo,
foram encontradas substâncias entorpecentes ilícitas e apresentada carteira de identidade falsa.
De toda forma, tampouco há que se falar em ausência de fundamentação para a não concessão da suspensão
condicional da pena. Da leitura da Sentença prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se estarem explicitados os
motivos de decidir, aptos a afastar o vício da nulidade por ausência de fundamentação.
Cumpre esclarecer que não se deve confundir ausência absoluta de fundamentação, apta a gerar uma
nulidade, e fundamentação sucinta. Nesse sentido já se posicionou esta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ABANDONO DE POSTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 195 DO CPM. INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. EFETIVA INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DE MATRIZES
PROBATÓRIA E JURÍDICA. MÉRITO. PRESENÇA DOS ELEMENTOS NORMATIVOS DO
TIPO. DOLO. AUSÊNCIA À REVELIA DE ORDEM SUPERIOR. PREJUÍZO PRESUMIDO AO
SERVIÇO MILITAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. Rejeitada preliminar de
inconstitucionalidade do art. 195 do CPM, sob a ótica da recepção, não havendo
revogação pela Lei Suprema. Decisão unânime. Rejeita-se a preliminar de nulidade
da sentença, arguida por ausência de fundamentação. As Cortes Superiores
distinguem ausência de fundamentação de motivação sucinta, hipótese
plenamente admissível, pois o magistrado não tem o dever de apreciar de
maneira exauriente todos os argumentos aventados, bastando, apenas,
indicar as razões de decidir. O caso vertente aponta para a mera exiguidade das
razões de decidir, existindo a efetiva indicação dos motivos de matrizes probatória e
jurídica determinantes da condenação. Decisão unânime. No mérito, a justificativa
apresentada pelo apelante de que se ausentou de seu lugar do serviço em

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:22:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ccfb12ea
decorrência da necessidade de realizar tarefas de cunho particular não é suficiente
para justificar a conduta, uma vez que era exigível comportamento diverso. Desta
forma, resta comprovado o crime contra o serviço e o dever militar, configurando a
tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade, por ter assumido o risco de sair do lugar de
serviço e da função para que estava escalado. A autoria e a materialidade estão
devidamente comprovadas nos autos. Mérito, negado provimento ao apelo
defensivo. Decisão majoritária". (AP nº 0000073-18.2015.7.01.0101, Relator para
Acórdão o Ministro Ten. Brig. Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgado em
16/06/2016, publicado em 09/08/2016). (Grifos nossos.).

Ante o exposto, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei pelo conhecimento e não
provimento do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste nos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.